Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602446-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Num. 43786641 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo u

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602446-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA - ELEIÇÃO 2022
- PODE - Podemos
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
THAYNA BETTERO DUARTE (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA (REQUERENTE)
THAYNA BETTERO DUARTE (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786641
15/12/2023
11:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.034

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602446-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: THAYNA BETTERO DUARTE - OAB/PR93066
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
REQUERENTE: BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA
ADVOGADO: THAYNA BETTERO DUARTE - OAB/PR93066
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CESSÃO DE BEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
especialmente o fato de que a maior parte
das doações é oriunda do partido pelo qual
filiada a candidata, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
Num. 43786641 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

6. Irregularidades que, em conjunto, não
atingem o percentual de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que
possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43786641 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por BIBIANA DE
OLIVEIRA ORSI SILVA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43417222).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43739754), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id.
43751393) com retificação das contas (id. 43751532 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43761009).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43766261).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 806.501,98,
sendo: R$ 665.151,61 provenientes de repasse de recursos financeiros oriundos do
FEFC; R$ 10.000,00, em recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário; R$
430,00, em recursos financeiros doados por pessoas físicas, por meio de financiamento
coletivo (Outros Recursos); R$ 20.997,37, em recursos estimáveis em dinheiro
provenientes do partido; R$ 60.000,00, em recursos estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas (Outros Recursos); e R$ 49.923,00, em recursos estimáveis em dinheiro
oriundos de repasses de outro candidato.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 5.910 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
Num. 43786641 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item “1.1.1”);

2) Não comprovação da propriedade de veículos cedidos para a campanha
e/ou contrato incompleto (item “13”); e

3) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “14”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item
“1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Acerca da referida irregularidade, a candidata alegou que houve “falha na
comunicação entre os integrantes da campanha, não identificando a tempo a doação”,
ressalvando, contudo, que “o envio foi realizado, mesmo que intempestivo” (id.
43751393).

Num. 43786641 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

Tal apontamento corresponde a 1,93% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
Num. 43786641 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
Num. 43786641 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, tem-se que as doações mais vultosas, no valor de R$
15.151,61, são oriundas do partido pelo qual a prestadora de contas concorreu. Ainda, de
se consignar que pelas próprias datas de recebimento das doações, ainda que cumprido
o prazo legal para a informação, não seriam disponibilizadas anteriormente à data do
pleito.

Dessa forma, frente ao baixo percentual representativo da irregularidade e
referendando entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-se por suficiente
a aposição de ressalva.

2) Não comprovação da propriedade de veículos cedidos para a
campanha e/ou contrato incompleto (item “13”)

De acordo com a análise técnica, foram juntados aos autos contratos de
cessão de veículos para a campanha sem a necessária comprovação da propriedade,
contemporânea ao pleito, por parte dos cedentes ou com documentação incompleta:

Em petição de id 43751393, a prestadora limitou-se a mencionar que “na
prestação de contas retificadora apresentada no SPCE foram juntados documentos para
solucionar a questão”.
Num. 43786641 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem doado ou cedido temporariamente, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político; [grifou-se]

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Logo, vê-se que a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade
do bem cedido de forma gratuita, não bastando a mera alegação, contida no instrumento
de cessão, de que o doador é seu proprietário.

Num. 43786641 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Num. 43786641 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022)

Ainda, em recentes julgamentos esta Corte se pronunciou pela necessidade
de comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

A exceção à obrigatoriedade de comprovação da propriedade, prevista para
Num. 43786641 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

os casos em que o cedente seja pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação, não se
aplica, por óbvio, aos casos de cessão gratuita, justamente pela impossibilidade de
exercício do controle quanto ao impedimento de doações de fontes vedadas, sendo,
dessa forma, exigível a comprovação inequívoca, documental e contemporânea, da
propriedade do bem doado ou cedido.

Portanto, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade dos veículos cedidos, não é possível aferir as respectivas titularidades dos
bens e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à
campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada,
devendo o valor estipulado no contrato ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, julgados desta Corte em casos semelhantes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

[...]

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTO DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
a devolução da importância ao Tesouro Nacional.
Num. 43786641 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Por fim, de se consignar que, embora comprovada a propriedade do veículo
cedido à campanha por Elza dos Santos da Silva, tem-se que o contrato foi firmado por
terceira pessoa (Nelson Luiz Carvalho), indicado no instrumento de cessão como
representante da proprietária, sem, contudo, juntar-se aos autos a necessária procuração
específica para esse fim, com as cautelas contidas no art. 653 e seguintes do Código Civil
(id. 43751743).

É evidente a gravidade da falha apontada e o comprometimento da
regularidade das contas, no montante de R$ 20.000,00, o que corresponde a 2,48% do
total de recursos movimentados na campanha.

3) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “14”)

Constou do parecer técnico que foram realizados gastos em data anterior à
da apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não informados:

Em manifestação nos autos (id. 43751393), a candidata justificou-se
alegando que “o envio foi realizado, mesmo que intempestivo, possibilitando a
transparência e análise de contas”.

Tais omissões perfazem o montante de R$ 2.000,00, correspondendo a
0,25% do total movimentado na campanha.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
Num. 43786641 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa,
a ser sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, a candidata limitou-se a alegar que tal irregularidade
configura mero erro formal.

Ocorre que o fato de as informações terem sido prestadas ao final não tem o
condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo
necessidade de sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a
necessidade de garantir o controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores
quanto pelos órgãos legitimados.

Importante frisar, nesse aspecto, que esta Corte, em recentes julgamentos,
firmou entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores
maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira
da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE
060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).

Assim, necessário analisar o impacto da irregularidade em conjunto com as
demais.

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “1”
(1,93%) constitui vício formal e aquelas descritas nos itens “2” (2,48%) e “3” (0,25%),
somadas, atingem somente 2,73% do total movimentado na campanha, tem-se por
aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

Num. 43786641 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item “2” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 20.000,00,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional de
valores provenientes de fontes de origem não identificada, na forma do art. 32, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada a impossibilidade de parcelamento dos valores, conforme art. 23, I, da
Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por BIBIANA DE
OLIVEIRA ORSI SILVA, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo PODEMOS, com
determinação de restituição da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional de valores provenientes de fontes de origem não identificada, na forma do art.
32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, II, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada a impossibilidade de parcelamento dos valores,
conforme art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.
Num. 43786641 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602446-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: THAYNA BETTERO DUARTE - PR93066, EDUARDO FULGENCIO JANSEN
- PR63563-A - REQUERENTE: BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA - Advogados
da REQUERENTE: THAYNA BETTERO DUARTE - PR93066, EDUARDO FULGENCIO JANSEN
- PR63563-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786641 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511093162700000042744519
Número do documento: 23121511093162700000042744519
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:25:53